Tribunal: TRF3
Processo: 0405106-48.1998.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
108/575)

0405106-48.1998.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0405106-48.1998.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ODAIR LELIS GONCALEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO VALENTIM GARBIM - SP95425

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO LEANDRO SANTIAGO GRILO - SP376558-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e fixou honorários advocatícios com base na diferença entre o valor pretendido pelo exequente e o valor apurado pela Contadoria Judicial. A parte recorrente sustenta a inexistência de litígio apto a justificar a sucumbência recíproca, bem como a ocorrência de erro material no cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concordância posterior das partes com os cálculos da Contadoria Judicial afasta a caracterização da sucumbência recíproca no cumprimento de sentença; e (ii) saber se houve erro material no cálculo dos honorários advocatícios fixados com base na diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor homologado judicialmente.III. Razões de decidir

A apresentação de impugnação aos cálculos pelo executado, com indicação de valor diverso daquele apresentado pelo exequente, evidencia a existência de controvérsia no curso do cumprimento de sentença. A solução da divergência ocorreu mediante cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, cujo resultado não correspondeu integralmente à pretensão de nenhuma das partes, afastando tanto o montante indicado pelo exequente quanto aquele defendido pelo executado. Configuração de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Verificado erro material no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte exequente. Considerando que o valor apresentado pela exequente foi de R$ 614.626,96 e o valor homologado pelo juízo foi de R$ 417.597,13, a diferença corresponde a R$ 197.029,83. Aplicado o percentual de 10% fixado na decisão recorrida, os honorários totalizam R$ 19.702,98, e não o montante de R$ 25.849,25 indicado pelo juízo de origem.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença, solucionada mediante cálculo da Contadoria Judicial que não corresponde integralmente à pretensão de nenhuma delas, caracteriza sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC. 2. Constatado erro material no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a correção do valor fixado com base na diferença efetivamente apurada entre o valor pretendido e o valor homologado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5003053-05.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 11.12.2025, DJEN 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0405106-48.1998.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ODAIR LELIS GONCALEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO VALENTIM GARBIM - SP95425

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO LEANDRO SANTIAGO GRILO - SP376558-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por ODAIR LELIS GONÇALEZ, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos, nos autos do cumprimento de sentença no 0405106-48.1998.4.03.6103, que acolheu em parte a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao valor principal, no montante de R$ 417.597,13 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e noventa e sete reais e treze centavos).

Reconhecida a sucumbência recíproca, a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 25.849,25, correspondente a 10% da diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o fixado, bem como condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 20.118,40, correspondente a 10% da diferença entre o valor principal apontado como devido na impugnação e o fixado na decisão.

Em suas razões a parte apelante alega, em síntese, que apresentado os cálculos pela Contadoria Judicial, ambas as partes, expressamente, concordaram com os valores apurados. Defende que a concordância demonstra a inexistência de litígio ou de resistência injustificada. Assevera que, no caso, fixar os honorários "significaria converter um ato de cooperação processual, a convergência das partes em torno dos cálculos oficiais, em penalidade desproporcional e sem fundamento jurídico". Ainda, aduz que ocorreu erro material na fixação dos honorários, uma vez que fixado em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o valor homologado, o montante corresponde a R$ 19.702,98 e não R$ 25.849,25 conforme constou.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre a suposta inexistência de litígio que justifique o reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como quanto a erro material relativo ao cálculo dos honorários.

Da sucumbência recíproca

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, in verbis:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Na hipótese dos autos, apesar de ambas as partes terem concordado com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observa-se que houve efetiva instauração de controvérsia no curso do cumprimento de sentença, uma vez que o executado apresentou impugnação aos cálculos inicialmente apresentados pelo exequente, sustentando valor diverso.

A solução da divergência somente se deu mediante a realização de cálculo pelo contador judicial, cujo resultado não correspondeu integralmente à pretensão de nenhuma das partes, afastando tanto o montante indicado pelo exequente quanto aquele defendido pelo executado.

Desse modo, verifica-se que ambos sucumbiram em parte em relação às teses por eles sustentadas, circunstância que evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra adequada a fixação de honorários advocatícios de forma recíproca entre as partes.

Em caso semelhante, verifica-se houve a manutenção da condenação em sucumbência recíproca.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES E O VALOR HOMOLOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NAS ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiários de execução de título judicial contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 5008928-57.2023.4.03.6100.

A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria judicial, diante da concordância das partes, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre a diferença entre os valores apresentados pelas partes e o valor homologado, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Os agravantes sustentaram a necessidade de fixação dos honorários sobre o valor integral homologado (R$ 13.722,57), em percentual superior ao mínimo legal, com fundamento nos §§ 3o, 5o e 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes e o valor homologado pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais devem observar a proporcionalidade entre a atuação das partes e o resultado obtido, sendo possível a fixação sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados e o valor homologado, quando caracterizada a sucumbência recíproca.

O juízo de origem consignou que os cálculos homologados se aproximaram dos valores apresentados pela executada, e não dos cálculos dos exequentes. Essa circunstância evidencia que a solução adotada encontra respaldo na lógica da sucumbência recíproca, prevista no CPC, art. 85.

Em análise sumária, não se verifica probabilidade do direito alegado pelos agravantes, uma vez que a decisão recorrida se encontra fundamentada na jurisprudência consolidada e nos elementos dos autos.

Ausente demonstração de erro ou ilegalidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre a diferença entre os valores apresentados pelas partes e o valor homologado pela contadoria judicial, quando reconhecida a sucumbência recíproca."

"2. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre a diferença apurada atende ao disposto no art. 85 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão que assim procede."

"3. A ausência de plausibilidade do direito alegado impede a reforma da decisão que fixa os honorários com base na proporcionalidade da sucumbência."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11; art. 1.019, I; art. 300.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003053-05.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 11/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

Portanto, não há que se falar em afastamento da sucumbência recíproca.

Do erro material quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais

Na hipótese dos autos, a parte exequente foi condena ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre a diferença do vavor pretendido e o valor homologado.

A exequente apresentou cálculo indicando o valor principal de R$ 614.626,96. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, apurou-se o valor principal de R$ 417.597,13, posteriormente homologado pelo juízo. A diferença entre os valores corresponde a R$ 197.029,83. Assim, considerando que os honorários foram fixados em 10% sobre essa diferença, não há como alcançar o montante de R$ 25.849,25 apontado pelo juízo de origem, mas sim R$ 19.702,98.

Dessa feita, imperiosa a reforma parcial da decisão, quanto ao cálculo dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte exequente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, a fim de reconhecer a existência de erro material no cálculo dos honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante, para ajustar o respectivo montante ao valor correto de R$ 19.702,98.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e fixou honorários advocatícios com base na diferença entre o valor pretendido pelo exequente e o valor apurado pela Contadoria Judicial. A parte recorrente sustenta a inexistência de litígio apto a justificar a sucumbência recíproca, bem como a ocorrência de erro material no cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concordância posterior das partes com os cálculos da Contadoria Judicial afasta a caracterização da sucumbência recíproca no cumprimento de sentença; e (ii) saber se houve erro material no cálculo dos honorários advocatícios fixados com base na diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor homologado judicialmente.III. Razões de decidir

A apresentação de impugnação aos cálculos pelo executado, com indicação de valor diverso daquele apresentado pelo exequente, evidencia a existência de controvérsia no curso do cumprimento de sentença. A solução da divergência ocorreu mediante cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, cujo resultado não correspondeu integralmente à pretensão de nenhuma das partes, afastando tanto o montante indicado pelo exequente quanto aquele defendido pelo executado. Configuração de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Verificado erro material no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte exequente. Considerando que o valor apresentado pela exequente foi de R$ 614.626,96 e o valor homologado pelo juízo foi de R$ 417.597,13, a diferença corresponde a R$ 197.029,83. Aplicado o percentual de 10% fixado na decisão recorrida, os honorários totalizam R$ 19.702,98, e não o montante de R$ 25.849,25 indicado pelo juízo de origem.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença, solucionada mediante cálculo da Contadoria Judicial que não corresponde integralmente à pretensão de nenhuma delas, caracteriza sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC. 2. Constatado erro material no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a correção do valor fixado com base na diferença efetivamente apurada entre o valor pretendido e o valor homologado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5003053-05.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 11.12.2025, DJEN 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão